Tribunal: TJMT
Processo: 1003701-74.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003701-74.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELISANGELA LIMA DA LUZ BATISTA - CPF: 906.583.611-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ELISANGELA LIMA DA LUZ BATISTA

APELADO:

BANCO J. SAFRA S.A

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. CAPITALIZAÇÃO E ENCARGOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de revisão de contrato bancário com alienação fiduciária, pactuado com o Banco J. Safra S.A., objetivando a revisão das tarifas de cadastro, avaliação e registro de contrato, além da restituição de valores referentes a seguros contratados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia principal consiste em verificar a legalidade dos encargos contratuais (juros, tarifas e seguros) e a prática de capitalização de juros pactuada entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de tarifa de cadastro, avaliação e registro de contrato encontra amparo em contrato com expressa pactuação e nos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (Tema
s 620 e
958/STJ).

Quanto ao seguro, restou demonstrado que a contratação foi opcional, sem configuração de venda casada, conforme jurisprudência sobre o tema.

A taxa de juros pactuada está em conformidade com a média do mercado para contratos de financiamento de veículos, não caracterizando abusividade.

A prática de capitalização mensal de juros foi expressamente acordada, sendo válida conforme entendimento do STJ em contratos posteriores à MP 1.963-17/2000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a cobrança de tarifas expressamente pactuadas, bem como a capitalização mensal de juros, desde que pactuadas em contrato e sem demonstrada abusividade em comparação com a média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII; Medida Provisória n.º 2.170-36/2001
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n.º 297
, 382, 479, 566,
958
e 972
/STJ
; STJ,
REsp n. 1.061.530/RS
,
AgInt
no
AREsp
1015505/BA
,
REsp 1578553/SP
,
AgRg
no
AREsp
758749/MS
; TJMT,
1010487-03.2023.8.11.0041
,
Ap
78790/2017
,
1002513-08.2023.8.11.0010

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ELISANGELA LIMA DA LUZ BATISTA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
246022158
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
4
ª
Vara
Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
/
MT
, que nos autos
da
Ação Revisional De Contrato De Financiamento C.C Pedido De Consignação Em Pagamento C.C Pedido De
Antecipação De Tutela Jurisdicional
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO J. SAFRA S.A
,

julgou
parcial
procedente
s
os pedidos
iniciais
, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de ação revisional de contrato que objetiva afastar os encargos abusivos, bem como a devolução das taxas e tarifas cobradas indevidamente.

Aduz a parte autora, que celebrou contrato de financiamento de alienação fiduciária com o banco requerido, no valor total de R$ 25.000,00, em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 826,54

Alega que houve a cobrança de juros exorbitantes; e entende que deve pagar por parcela o importe de R$ 624,16. Ainda, sustenta a ilegalidade na cobrança das tarifas e taxas, pleiteia a revisão e exclusão as indevidas.

Requer a procedência da ação com a declaração o direito ao pagamento de cada parcela no importe indicado após a revisão contratual, condenando-se o requerido ao ressarcimento da diferença retroativa. Juntou documentos.

Decisão concedendo a gratuidade da justiça, invertendo o ônus da prova e indeferindo a antecipação da tutela no Num. 80033408.

A requerida foi citada apresentou contestação no Num. 82627131. Alega em preliminar impugnação a justiça gratuita. No mérito, em síntese a legalidade da capitalização dos juros; da tabela
price
e da cobrança de tarifas. Aduz que as cláusulas do contrato têm respaldo legal, sendo impossível a revisão vez que apenas cobra o que restou pactuado entre as partes. Requer a improcedência da ação. Juntou documentos.

Impugnação a contestação (Num. 89991963).

Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório, decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o processo comporta prolação de sentença.

Inicialmente, defiro a retificação do polo passivo da lide, devendo constar BANCO SAFRA S.A, na forma requerida no Num. 82627131 - Pág. 6.

II.1 – PRELIMINARES.

II.1.1 – DA IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA.

A impugnação ao benefício concedido nos autos, não merece prosperar, visto que o demandante instruiu a exordial com documentos que demonstram o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse da gratuidade da justiça.

Além do mais, o impugnante não trouxe aos autos nenhum documento apto a ensejar a revogação, indefiro o pedido neste sentido e ratifico a concessão da benesse.

Destarte, rejeito a preliminar.

II.2 – DO MÉRITO

A pretensão inaugural cinge-se na revisão de contrato bancário decorrente da suposta abusividade em seus termos.

Consigno inicialmente que o contrato em análise se submete ao Código de Defesa do Consumidor, por força do que dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90, sendo certo que a questão já restou pacificada na jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula nº. 297: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

A despeito disso, os contratos de adesão, amplamente utilizados nas múltiplas relações do cotidiano, não são, por si só, ilegais ou abusivos, até porque expressamente previstos no art. 54 do Código de Defesa do Consumidor.

Do contrato impugnado verifica-se a estipulação do valor do crédito liberado, a data do vencimento da dívida, bem como dos encargos moratórios e compensatórios aplicados.

II.1.1 – DAS TAXAS E TARIFAS.

Em relação à tarifa de registro de contrato, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n 1578553/SP, Tema 958, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu sua validade, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso.

No caso, além da expressa pactuação no valor de R$ 356,40, restou devidamente comprovado que houve a prestação do serviço com a anotação da alienação fiduciária no CRLV do veículo financiado (Num. 74992621).

Observa-se que o valor exigido não diverge dos comumente cobrados em casos semelhantes, não se verificando, portanto, abusividade.

Sobre o tema:

“TJMT - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas
( REsp
1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado. (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)”

Dessa forma, não se mostra indevida a incidência desta tarifa.

Admite-se a cobrança da tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, não importando a forma como é efetuado o pagamento, se de imediato, quando do início do relacionamento, ou se diluído nas parcelas a serem pagas, por inexistir impedimento legal para sua contratação e não se ter demonstrado abusividade em relação ao preço médio de mercado.

Sobre o tema:

“TJMT - EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ALEGADA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS - TARIFA DE CADASTRO – COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO ENTRE O CONSUMIDOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 566 DO STJ – CONTRATO POSTERIOR A 30/04/2008 – VALOR QUE NÃO EXTRAPOLA A MÉDIA DO MERCADO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – TEMA 958 DO STJ - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001472-69.2023.8.11.0086, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2024)” Grifo nosso

No caso em apreço, a Tarifa de Cadastro encontra-se expressamente prevista no contrato, no importe de R$ 870,00 - Num. 74992620.

Com efeito, inexiste ilegalidade.

Concernente à tarifa de avaliação do bem, a parte ré comprova a efetiva prestação do serviço, conforme denota-se no “relatório de avaliação do veículo” acostado no Num. 82628843, havendo, inclusive previsão contratual da referida incidência no valor de R$ 150,00.

Conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1578553/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, "ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado).

Ainda:

“TJMT - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURAÇÃO – TARIFA DE AVALIAÇÃO – VEÍCULO USADO – ONEROSIDADE NÃO EVIDENCIADA – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 2. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva. 3. No caso específico dos autos, razão não assiste ao apelante quando sustenta a ilegalidade da cobrança das propaladas tarifas, porquanto, restou comprovado que os serviços foram efetivamente prestados, tendo em vista que a alienação fiduciária consta no CRLV do veículo objeto do contrato, bem como o laudo de vistoria constando a assinatura do autor, bem como porque se verifica que, além de o veículo, objeto do arrendamento, ser usado, não há qualquer onerosidade no valor das tarifas, fixadas, respectivamente, em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) e R$ 317,39 (trezentos e dezessete reais e trinta e nove centavos). Logo, perfeitamente legal sua cobrança. (TJ-MT 10000494120218110055 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 04/08/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)” grifo nosso

Logo, diante da comprovação da prestação do serviço, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Já em relação ao IOF + IOF adicional no importe de R$ 797,87, tal incidência é autorizada e reconhecida pelo STJ, ao julgar o recurso repetitivo REsp 1.251.331/RS: “8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos
contratuais.(
STJ - REsp: 1251331 RS 2011/0096435-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de
Julgamento: 28/08/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/10/2013).”

A propósito:

“TJMT - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA DE IMPOSTO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) - POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. (...).” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013,
DJe
24.10.2013).” (TJ-MT - AC: 10008609620228110012, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)”

Portanto, não há qualquer irregularidade em sua cobrança.

Quanto à contratação do seguro no valor de R$ 371,86, por ocasião do julgamento do Tema nº 972, nos autos do Recurso Especial nº 1.639.320/SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese de que: "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada".

No mesmo sentido dispõe o REsp nº. 1.639.259, também julgado sob o rito do repetitivo,
verbis
: "No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do contrato juntado aos presentes autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros S.A. [x] Sim
[ ]
Não. Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro. Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR, se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar".

In
casu
, ao aderir a opção "sim" da contratação dos seguros de proteção financeira e automotivo no valor de R$ 371,86, o consumidor contratou seguradora indicada pela instituição financeira, na forma declinada na proposta de adesão ao seguro proteção do Num. 82627139.

Ocorre, que tal prática ofende o direito de livre escolha do consumidor (art. 6º, II, Lei nº. 8.078/90), por suprimir a liberdade contratual de eleição do contratante.

Consequentemente, a venda casada, prevista no art. 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor, rejeitada pelos julgados do Superior Tribunal de Justiça acima destacados, está demonstrada.

Logo, deve ser declarada a abusividade da cobrança da taxa dos seguros de proteção financeira e automotivo.

Esse é o entendimento da jurisprudência deste e. TJMT:

“TJMT - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DEVOLUÇÃO AFASTADA – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – PARCELA PREMIÁVEL – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (seguro de proteção financeira, seguro RCF, Título de Capitalização – Parcela
Premiável
), vez que configura venda casada. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, mostrando-se devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma
simples.[...]
.(
TJ-MT - AC: 10098677920178110015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2023)” grifo nosso

Para a repetição de indébito simples faz-se necessária prova do pagamento indevido e, em dobro, que a cobrança decorra de comprovada má-fé, o que não pode ser presumido (Superior Tribunal de Justiça,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
618411/MS).

Inexistindo prova de má-fé, a cobrança amparada em cláusula contratual cuja ilegalidade é constatada somente no âmbito da ação revisional enseja repetição de indébito de forma simples.

O valor de R$ 371,86 (trezentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos) a ser restituído ao autor deve ser apurado em fase de liquidação de sentença, por simples cálculo aritmético, sobre os quais deve incidir juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, e correção monetária pelos índices divulgados pela e. CGJ/TJMT, desde a data do pagamento indevido.

II.2.2 – DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

Em relação à taxa de juros, o autor não alega abusividade no percentual contratado, no importe de 1,60% a.m.

No entanto, afirma que, embora pactuada em tal percentual, verificou que a instituição financeira cobra taxa de juros sobre juros, o que não é permitido.

Todavia, não
vislumbra-se
qualquer ilegalidade na utilização do sistema
Price
, que nada mais importa do que o cálculo dos juros sobre juros. A utilização do sistema francês de amortização (tabela
Price
) acarreta capitalização inferior a um ano. Por outro lado, o sistema Gauss, cuja aplicação pretende a autora, representa o cálculo de juros de forma simples, sem capitalização, o que se revela descabido na espécie, ante a previsão contatual permitindo a prática.

Nesse sentido:

“TJ-MT - RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CRÉDITO PESSOAL – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS – USO DA TABELA PRICE PERMITIDO – COMISSÃO DE PERMANENCIA REPRESENTADA PELA REMUNERAÇÃO DO CDI – ABUSIVIDADE POR ESTAR CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS DA MORA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Se a taxa contratada está abaixo da média publicada pelo BACEN, não há qualquer abusividade na sua cobrança. 2 - A Tabela
Price
não gera automaticamente a ocorrência de anatocismo e, portanto, não deve ser substituída por outro método de amortização quando não há constatação da cobrança abusiva de juros sobre juros, sob pena de comprometer a solvabilidade do empréstimo. 3 – No caso, a abusividade não é o cálculo do CDI como forma de calcular a comissão de permanência, e sim a sua cobrança cumulada com juros moratórios e a multa. Substituição da comissão de permanência pelo INPC como índice de correção monetária. (TJ-MT 00026601120108110009 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023)

“TJMT - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – INADMISSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia. O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (TJ-MT - AC: 10040047920208110002, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)”

Dessarte, a taxa final de juros pactuada com o devedor representa a remuneração do capital por este utilizado e leva em consideração todo o custo da operação, incluídas as despesas operacionais, administrativas e tributárias, além do custo de captação, das taxas de risco e do lucro.

A alegada abusividade somente poderia ser reconhecida se evidenciado que a instituição financeira estivesse obtendo vantagem absolutamente excessiva e em
descompasso com o mercado, na época da contratação do mútuo, o que não é o caso dos autos.

Portanto, não há como reconhecer a abusividade necessária à revisão do pacto entabulado entre as partes. Assim, prevalece a taxa de juros avençada, até porque, inexistem provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração.

Observa-se, ainda, que a parte requerente se rebela contra os encargos contratuais, sendo certo que não houve demonstração de qualquer mácula na contratação do empréstimo.

Além do mais, a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados. Logo, insurgir-se contra
os mesmos
, afronta o princípio do "non
venire
contra
factum

proprium
".

No que concerne à previsão de incidência de comissão de permanência, do precedente do Superior Tribunal de Justiça, colhe-se do voto condutor da lavra do Min. Carlos Alberto Meneses Direito que: "No que concerne ao período da inadimplência, o certo é que do ponto de vista econômico, como já vimos, o percentual de inadimplência dos tomadores tem impacto substancial na cobrança da taxa de juros. (...) No Brasil, a taxa de inadimplência é cobrada sob a rubrica 'comissão de permanência'. A comissão de permanência, por sua vez, não é ilegal, sendo certo que, conforme já decidido e pacificado nesta Corte, tem finalidade semelhante, precipuamente, à da correção monetária, qual seja atualizar o valor da dívida, a contar de seu vencimento. Foi criada antes da correção monetária, sendo facultada, com base na Lei nº 4.595/64 e na Resolução nº 1.129/86 - BACEN, a sua cobrança pelas instituições financeiras por dia de atraso no pagamento do débito.”

Assim, não há obstáculo em permitir que a comissão de permanência varie segundo as taxas do mercado do dia de pagamento, haja vista que não são as entidades financeiras que as fixam, mas sim o Conselho Monetário Nacional.

Destarte, flagrante a inexistência de cláusulas e encargos abusivas em relação ao contrato, objeto da presente demanda. Também não restou comprovada a existência de cobrança excessiva por parte do demandado.

III – DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte ré a restituir ao consumidor os valores cobrados indevidamente a título de seguro na quantia de R$ 371,86 (trezentos e setenta e um reais e oitenta e seis centavos), devendo incidir juros e mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde a data do desembolso, sendo que o quantum
debeatour
será apurado em liquidação de sentença por simples cálculo aritmético.

Considerando que as partes decaíram em parte do pedido, condeno-as, reciprocamente, no pagamento 50% (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. A sucumbência
em relação ao autor somente será exigida se presentes os requisitos legais vez que
a mesma
é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Sem custas finais.

(...)

Em suas razões recursais
(ID.
246022166
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Limitação dos juros no patamar de 12%a.a.

Ilegalidade das tarifas (cadastro, avaliação e registro de contrato)

Capitalização diária de juros

Dever de informação

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1º Grau
Sentença (33854526)

e
preparo
dispensado ante o deferimento da justiça gratuita
(ID
.

246071687
).

Contrarrazões,

alegando inovação recursal
, e, no mérito,
pelo desprovimento recursal (ID.
246022169
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ELISANGELA LIMA DA LUZ BATISTA

APELADO:
BANCO J. SAFRA S.A

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inovação Recursal

A Instituição Financeira Apelada sustenta que o recurso de Apelação da parte Embargante
incidiu em invocação recursal, visto que pleiteia revisão da tarifa de cadastro, avaliação e registro do contrato, porém que estes não foram objeto da ação.

Aponta que em razão da ausência de fundamentação específica das tarifas que se pretende rever, mas tão somente a menção das mesmas em tópicos no corpo da petição inicial, há de
se
aplicada a Súmula 381 do STJ que veda ao judiciário o reconhecimento de ofício de abusividade das cláusulas.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que,
a
inda que ausente o requerimento expresso de
revisão/restituição dos valores pagos referente às tarifas de avaliação do bem, registro do contrato e tarifa de cadastro
no item da petição inicial destinado aos pedidos, a sua formulação decorre da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, tanto que o réu contestou essa matéria
(itens
K
,
M
,
N
e
Q
da contestação – id.
246021689
)
concretizando o princípio do contraditório.

Da mesma forma, a
ausência de prejuízo para o réu e o princípio da instrumentalidade das formas impõe o conhecimento de pedido, ainda que não expresso em campo próprio, mas que decorre da petição inicial, de
discussão das tarifas cobradas pela Apelada
, como consequência
da revisão
do contrato
de financiamento
firmado entre as partes.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar
,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela Apelante.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ELISANGELA LIMA DA LUZ BATISTA,
ora Apelante, contra sentença
(ID. 246022158)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional De Contrato De Financiamento C.C Pedido De Consignação Em Pagamento C.C Pedido De Antecipação De Tutela Jurisdicional, ajuizada em face do Apelado
BANCO J. SAFRA S.A,
julgou parcial procedentes os pedidos iniciais
, argumentando inexistir cobranças indevidas que justifiquem a revisão contratual
referente a tarifa de registro de contrato, tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro, porém que a cobrança de seguros configura venda casada, determinando sua restituição na forma simples.

Conforme
ressai dos
autos,
as partes entabularam
contrato
de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
,
referente
a Cédula de Crédito Bancário nº
011450001 25855
, no valor
total de
R$
25.000,00
(
vinte e cinco mil reais
)
, a ser
em
pago
s
em
48
(
quarenta e oito
)
parcelas mensais
de
R$
826,54
(
oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos
)
, referente a aquisição do ve
ícul
o

Renault

Duster

Ano 2014/2015 Placa PVI-2721.

Aduz a parte apelante
,
que a instituição financeira, pratica a cobrança de
tarifas e encargos
indevidos
no contrato de financiamento firmado entre as partes
,

devendo ser
limitada a cobrança de juros ao patamar de 12% (doze por cento) e
reconhecido a abusividade da
s
cobrança
s de tarifa de registro de
contrato,
tarifa de avaliação do bem e tarifa de cadastro, além de
seguros
e IOF
, com a consequente repetição do indébito.

Lado outro, aduz a apelada, que os juros remuneratórios foram aplicados de forma legal
e equivalentes ao valor da taxa média de mercado, que é devida a capitalização de juros, bem como justificada a cobrança das tarifas realizadas
, afirmando, por fim, que a sentença vergastada não merece reparos.

Limitação dos juros no patamar de 12%a.a.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça
. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado. Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade. Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições
do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.
Luis
Felipe Salomão. II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF. Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese. Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal
o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida. Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido,
julgados do STJ e TJMT:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

EMENTA CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO – TAXA FIXADA DE ACORDO COM MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVADA – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO – COBRANÇA VÁLIDA – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESP. nº 1251331-RS E TEMA 958 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Precedente do STJ (
Resp
1.061.530/RS e Súmula 382). 2. Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa. (N.U 1010487-03.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

No contrato, foi estipulada a taxa de
juros

20,98
%
ao ano

com taxa de juros efetiva mensal de
1,60% ao mês

(id.
246021663
)
.

Do mesmo modo
, conforme divulgação no website oficial do BACEN, no Sistema Gerenciador de Séries Temporais (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajurosdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2019-05-23), a taxa dos juros remuneratórios, para pessoas físicas
em aquisição de veículo
, em
maio de 2019
oscilava entre
0,78
% ao mês (mínima) e
4,14
% ao mês (máxima)
e
de 9,82% ao ano (mínima) e 62,75% (máxima.

Assim, os valores pactuados pela Apelante
não destoa
m
da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em
diversas
parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Ilegalidade das tarifas (cadastro, avaliação e registro de contrato)

O Apelante menciona que, de forma indevida, a recorrida inseriu no contrato firmado entre as partes a quantia de
R$
356,40
(trezentos e
cinquenta e seis reais e quarenta centavos
)
referente a
tarifa de registro
, R$870,00 (oitocentos e setenta reais) a título de tarifa de cadastro e tarifa de avaliação no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais)

no
contrato
n
o contrato celebrado entre a apelada e a instituição financeira em 23/05/2019
.

Em relação à
s
tarifa
s
em questão, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do
REsp.
nº.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia -
“Contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” - reconhece-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Verifica-se que ta
is
tarifa
s
se refere
m
aos gastos com o registro de contrato no órgão de trânsito
e a avaliação do automóvel financiamento.

Além disso,
verifica-se que
o
s
serviço
s
fo
ram
efetivamente prestado
s
, afastando qualquer alegação de abusividade, situação, inclusive, confirmada pelo documento apresentado pela Apela
nte
com a
exordial (
ID.
246021664
)
e a apresentação do laudo de avaliação do veículo apresentado com a contestação (ID.
246021697
)

Em igual sentido, apenas a título de argumentação, verifica-se que a tarifa de registro de contrato – Cláusula
V (id.
246021663
)
– no importe total de
R$
356,40
, correspondendo à aproximadamente
0.89
%
(tarifa de registro de contrato)
e
0,37% (tarifa de avaliação do bem)
do valor total da operação
(R$
39
.
673,92
),
razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva.

Igualmente
, com relação à cobrança do Imposto sobre Operação Financeira – IOF, destaco que foi firmado posicionamento pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.251.331-RS, no sentido de que é devido o pagamento do referido imposto,
in
verbis
: “
Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais
.”

Em razão disso, ressalta-se que é comumente praticado e previsível em contratos de financiamento bancário, e não é vedado que as partes convencionem sobre o pagamento do tributo de forma parcelada, isto é, diluído diretamente nas parcelas do financiamento sujeitando aos mesmos encargos contratuais do valor líquido liberado.

Desta forma, em consonância com o paradigma supracitado, reconheço a possibilidade de cobrança do encargo
referente à Cláusula
V
, haja vista que devid
a
a sua cobrança.

Com relação a tarifa de cadastro
, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve
ser possível tal cobrança, conforme:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de R$
870
,00, não se mostra excessivo, bem como, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período.

Assim, é o

caso de manter a sentença quanto a
legalidade das cobranças realizadas referente às tarifas
sub judice
.

Cobrança indevida de seguros

A apelante requereu
, também,
a revisão do contrato quanto à contratação de seguro, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, fora firmada a tese contida no Tema 972, sendo que, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Vejamos:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida.

Nesse ínterim, assentou-se entendimento de que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não ficar assegurada, ao consumidor, a possibilidade de escolha da seguradora, que é imposta pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

Na hipótese, constata-se que o pacto foi celebrado depois de 30/04/2008, e a cópia da Cédula de Crédito Bancário em discussão, evidencia que não houve a prática de venda casada do seguro, posto que foi oportunizado ao apelante a contratação ou não do seguro, tendo este optado por contratá-lo.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA -
REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”.

(grifo nosso)

(TJMT -
Ap
78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2017, publicado no DJE 25/08/2017)

Da análise do contrato entabulado entre as partes, denominado Cédula de Crédito Bancário, extrai-se
das Condições Gerais item 1.2
“(...)
(vi)
Seguro Prestamista: seguro
que
garante o pagamento de determinado número de parcelas (vide apólice) das operações de crédito, nas hipóteses de morte, invalidez ou desemprego involuntário, tendo como beneficiário o Credor (contratação opcional)
”
(ID.
246021663
– pág.
2
).

Da mesma forma, é possível concluir que
a
parte autora/apelante, possuía a liberalidade de contratar o seguro, visto que conforme documentos apresentados pelo Apelado
com a
contestação
(
ID
s
.
246021691
e
246021696
)
, houve a demonstração que os seguros foram assentados em documentos apartados
.

Noutro giro, percebo que a cobrança da tarifa de seguro

correspond
e
à aproximadamente
0.93
%
do valor total da operação
(R$
39
.
673,92
)
,
razão pela qual,
aqui, também,
não se vislumbra onerosidade excessiva.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro,
sendo indevida a restituição do seguro.

Entretanto, em se tratando de recurso interposto unicamente por uma das partes, é vedada a modificação do
decisum
de forma a prejudicar a parte recorrente
por observância ao p
rincípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Capitalização diária de juros
e dever de informação

Quanto a capitalização de juros, impende salientar que a Medida Provisória n.º 1.963-17 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs:

“Art. 2º - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.”

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização
diária
de juros, portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior revogou as disposições citadas.

Aliás, oSuperior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do CPC, permitiu a capitalização de juros diária, desde que
expressamente
pactuada. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA.

1.
No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.
2. Agravo regimental não provido. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas
BôasCueva
– DJ 1/12/2015)

No caso, resta evidentemente demonstrado que houve a indicação expressa da cobrança de juros e da capitalização na forma contratada (ID.
246021691
), não havendo que se falar em abusividade.

Da mesma forma, c
m relação a alegação de violação do direito à informação, malgrado a insurgência da Apelante, resta evidente, a partir da simples leitura da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes e apresentada no feito
da indicação clara e precisa de todos os termos do título
pactuado
.

Assim, não há que se falar em falha no dever de informação por parte da Embargada
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL- VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC- COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONSUMIDORA - DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA OBSERVADOS NO CASO CONCRETO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA .

1- Verifica-se que a autora, ora apelada, não logrou êxito em comprovar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, I, do CPC. 2-
No caso dos autos, evidente que a Autora/Consumidora tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.
3. A instituição financeira ora apelante se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos o “CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO” com
divida
a ser paga em 72 (setenta e duas)
vezes de R$17.10 (dezessete reais e dez centavos),, consoante se observa do º ID nº 211259684, devidamente assinado pela consumidora, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Danos morais não configurados, porquanto reconhecida a existência da contratação e a legalidade dos descontos, motivo pelo qual não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização sob esta rubrica. 5. Inversão do ônus sucumbenciais. Sentença reformada. (N.U 1002513-08.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 07/08/2024)
(grifo nosso)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau, para
o impo
r
te de
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
, e,
procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial, devendo ser pago na proporção de
8
0% (
oitenta
por cento) pel
a
Apelante e
2
0% (
vinte
por cento) pelo Apelado, ressalvado eventual benefício da gratuidade da justiça deferido às partes.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024